Tribunal: TJMT
Processo: 1025444-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025444-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), OSCAR ARTUR WASSEM - CPF: 172.748.421-53 (AGRAVADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CORREÇÃO PERCUTÂNEA DE ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL E ANGIOGRAFIA DE CONTROLE - RECUSA INDEVIDA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de procedimento cirúrgico indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025444-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

OSCAR ARTUR WASSEM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1019276-98.2025.8.11.0015, ajuizada por
OSCAR ARTUR WASSEM
, que deferiu tutela de urgência determinando que a agravante autorize e custeie o procedimento cardíaco de correção percutânea de aneurisma da aorta abdominal e Angiografias de Controle/Panangiografia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a agravante alega em suas razões que a decisão agravada impõe-lhe obrigação grave sem oportunizar contraditório, o que justifica o provimento para cassar a decisão agravada.

Assevera ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada do artigo 300 do CPC, por inexistir periculum in mora, vez que se trata de procedimento eletivo e não de urgência ou emergência, e por ter sido adotada decisão baseada em laudo unilateral, em contraposição ao parecer colegiado da junta médica.

Alega, ainda, afronta ao princípio da igualdade processual e ao dever de produção de provas, ao impedir a agravante de apresentar contraprova pericial, violando os artigos 7o, 369 e 371 do CPC, e desrespeito ao contrato e à Resolução Normativa 424/2017 da ANS, que prevê o mecanismo de junta médica para dirimir divergências técnico-assistenciais.

Também invoca a irreversibilidade da medida, nos termos do § 3o do artigo 300 e do artigo 302 do CPC, destacando que, beneficiária da gratuidade, a agravada não teria condições de ressarcir a agravante pelos gastos decorrentes do cumprimento da tutela, o que evidencia o risco de dano irreparável à Unimed Cuiabá.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, o provimento integral do agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida (Id. 303233865).

A liminar foi
indeferida
na data de 08 de agosto de 2025, conforme Id. 305529944.

O agravado ofereceu contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 311623852).

A agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 303673874.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência determinando que a agravante autorize e custeie o procedimento cardíaco de correção percutânea de aneurisma da aorta abdominal e Angiografias de Controle/Panangiografia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Eis o teor da decisão agravada:

“ (...) Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA”, proposta por OSCAR ARTUR WASSEM em face de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos qualificados.

Afirmou ser beneficiário do plano de saúde, com cobertura ativa e regular, sendo necessária a realização dos seguintes procedimentos cardíacos: “Correção Percutâneo de Aneurisma da Aorta Abdominal e Angiografias de controle/PANANGIOGRAFIA-Carótidas, Renais, Mesentérica e Tronco Celíaco”.

Relatou que os referidos procedimentos foram solicitados em 28/03/2025 pelo médico credenciado do próprio convênio médico, Dr. Alberto Najjar, através da guia de serviço profissional no 000148928908 e demais anexos de solicitação de materiais, porém, os procedimentos e os materiais foram negados pela requerida sob a seguinte justificativa: “Paciente portador de aneurisma de aorta abdominal e pseudoaneurisma de arco aórtico. Médico assistente indicou o tratamento endovascular do aneurisma de aorta abdominal.

Porém, ao analisar os exames de imagem verificamos que se trata de um aneurisma com diâmetro inferior a 5 cm. Ou seja, o aneurisma abdominal, no momento, não tem indicação de tratamento cirúrgico”.

Ressaltou que de acordo com o relatório médico, “Apesar de aneurisma de 47x45 mm de diâmetro, teria indicação de tratamento imediato pela instabilidade por presença de dissecção local e maior risco de ruptura.”

Aduziu ainda que nos termos do parecer médico, o caso requer urgência “pelo risco de morte iminente em caso de ruptura do aneurisma”.

Mencionou que diante da urgência do caso e a negativa administrativa, o ajuizamento da ação se faz necessário a fim de compelir a requerida a atender as necessidades do autor.

Diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência com a finalidade de determinar que a requerida seja compelida a autorizar o procedimento de correção percutâneo de aneurisma da aorta abdominal, nos termos e códigos constantes da guia de solicitação no 000148928908 e anexos, no prazo de 48 horas, incluindo internação hospitalar, honorários médicos, materiais e medicamentos necessários, exames complementares e demais itens indispensáveis ao tratamento indicado. (....) É o relatório.

Fundamento e decido.

(...) 4. No presente cenário, depreende-se que embora emitidos os relatórios médicos prescritos pela médica cardiologista Dra. Audrey Torres Barbosa, CRM – MT 5684 (Id. 199352753 e Id. 199352768) e o pedido de liberação do procedimento junto à operadora requerida, conforme guia de solicitação prescrita pelo médico assistente Dr. Alberto Najjar, CRM (Id. 199352758) a requerida negou totalmente a cobertura, conforme Comunicação da Decisão da Junta Médica – Beneficiário (Id. 199477243) que emitiu o seguinte parecer: “Paciente portador de aneurisma de aorta abdominal e pseudoaneurisma de arco aórtico. Médico assistente indicou o tratamento endovascular do aneurisma de aorta abdominal.

Porém, ao analisar os exames de imagem verificamos que se trata de um aneurisma com diâmetro inferior a 5 cm. Ou seja, o aneurisma abdominal, no momento, não tem indicação de tratamento cirúrgico.

Com base nestes resultados, informamos que a operadora assegurará o cumprimento da decisão do desempatador”.

5. Todavia, convém salientar que no caso em tela restou devidamente demonstrado, por meio do relatório médico (Id. 199352753) a necessidade e imprescindibilidade do mencionado procedimento haja vista o risco de morte iminente em caso de ruptura do aneurisma, vejamos: (...) “Procedimento deverá ser realizado em carácter de urgência pelo risco de morte iminente em caso de ruptura do aneurisma”.

6. Portanto, a decisão da parte ré neste caso importa em violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, bem como na quebra da legítima expectativa daquele que mantém contrato de prestação de serviços de plano de saúde quanto ao recebimento da assistência ao tratamento das suas patologias.

(...) 8. Por conseguinte, convém salientar que os questionamentos sobre a pertinência das indicações médicas denotam indesejada intromissão da seguradora na relação paciente-médico, cabendo a este último, baseado no seu conhecimento técnico-científico, avaliar a conveniência de suas prescrições.

8.1. Ademais, malgrado seja lícito à operadora de plano de saúde restringir o risco, ao delimitar as doenças que serão, ou não, cobertas, não pode definir os procedimentos, técnicas e materiais a serem utilizados, devendo autorizar o procedimento solicitado, inclusive fornecer os materiais reputados necessários pelo médico assistente para o êxito do procedimento, de acordo com os laudos carreados em Id. 199352753 e Id. 199352768 e guia de serviço (Id. 199352758), visando, com isso, resguardar a finalidade básica do contrato, que é a saúde e a própria vida do segurado.

(....) 10. A despeito da obrigação que deve ser cumprida pela parte requerida, conforme já exposto, convém acentuar que diante da divergência entre o seguro saúde contratado e o profissional responsável pelo acompanhamento e procedimento cirúrgico, quanto à técnica e ao material a serem utilizados, a escolha caberá ao médico encarregado de sua realização.

11. Assim, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial, merece acolhimento o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa na sentença, na qual será feita análise exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte probatório colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente possível ante a clara dicção nesse sentido do art. 296 do CPC.

12. Ante o exposto, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a parte requerida autorize a cobertura do procedimento cirúrgico, na forma solicitada pelos médicos assistentes, conforme Id. 199352753, 199352768 e 199352758, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, caso ocorra o descumprimento da presente decisão (Id. 199984211 – autos de origem)

Para tanto, a agravante sustenta, dentre outros pontos, que a decisão agravada impõe-lhe obrigação grave sem oportunizar contraditório, o que justifica o provimento para cassar a decisão agravada.

Assevera ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada do artigo 300 do CPC, por inexistir
periculum in mora
, vez que se trata de procedimento eletivo e não de urgência ou emergência, e por ter sido adotada decisão baseada em laudo unilateral, em contraposição ao parecer colegiado da junta médica.

Inconformada, a agravante alega em suas razões que a decisão agravada impõe-lhe obrigação grave sem oportunizar contraditório, o que justifica o provimento para cassar a decisão agravada.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, o provimento integral do agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular no. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Adentrando à celeuma, extrai-se dos autos originários que o autor é idoso, possui 70 anos e é beneficiário do plano de saúde, com cobertura ativa e regular, sendo necessária a realização dos seguintes procedimentos cardíacos: “
Correção Percutâneo de Aneurisma da Aorta Abdominal e Angiografias de controle/PANANGIOGRAFIA Carótidas, Renais, Mesentérica e Tronco Celíaco”.

Em análise aos autos, depreende-se que embora emitidos os relatórios médicos prescritos pela médica cardiologista Dra. Audrey Torres Barbosa, CRM – MT 5684 (Id. 199352753 – autos de origem e Id. 199352768 – autos de origem) e o pedido de liberação do procedimento junto à operadora requerida, conforme guia de solicitação prescrita pelo médico assistente Dr. Alberto Najjar, CRM (Id. 199352758 – autos de origem), a requerida negou totalmente a cobertura, conforme Comunicação da Decisão da Junta Médica – Beneficiário (Id. 199477243 – autos de origem) que emitiu o seguinte parecer:
“Paciente portador de aneurisma de aorta abdominal e pseudoaneurisma de arco aórtico. Médico assistente indicou o tratamento endovascular do aneurisma de aorta abdominal. Porém, ao analisar os exames de imagem verificamos que se trata de um aneurisma com diâmetro inferior a 5 cm. Ou seja, o aneurisma abdominal, no momento, não tem indicação de tratamento cirúrgico”
.

Com base nestes resultados, informou que a operadora assegurará o cumprimento da decisão do desempatador. Contudo, convém salientar que no caso em tela restou devidamente demonstrado, por meio do relatório médico (Id. 199352753) a necessidade e imprescindibilidade do mencionado procedimento haja vista o risco de morte iminente em caso de ruptura do aneurisma, vejamos: (...)
“Procedimento deverá ser realizado em carácter de
urgência
pelo risco de morte iminente em caso de ruptura do aneurisma”.

Quanto ao ponto, destaco que em 21.09.2022 foi sancionada a Lei n.o 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

De acordo com a referida legislação, a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma "referência básica" para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por um órgão de renome internacional.

Como se observa, o guia da ANS passa a ter definitivamente uma natureza meramente exemplificativa, em conformidade com o entendimento desta Corte.

Assim, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do autor, de modo que deve ser fornecido todos os procedimentos solicitados pelo médico assistente, sendo evidente aqui o caráter de urgência.

Deste modo, a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o procedimento cirúrgico cardíaco
: “
Correção Percutâneo de Aneurisma da Aorta Abdominal e Angiografias de controle/PANANGIOGRAFIA Carótidas, Renais, Mesentérica e Tronco Celíaco”,
é suficiente a balizar a pretensão autoral, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo do procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade descoberta, decorrendo daí a probabilidade do direito.

Logo, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora em sua inicial na origem, sendo evidente o perigo de dano irreparável,
haja vista que os planos de saúde não podem negar o procedimento de urgência pleiteado, requerido pelo médico que assiste o paciente.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício assim se pronunciou,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA (CARDIOLOGISTA) – IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA
– ABUSIVIDADE CONSTATADA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.
Em sendo comprovada a necessidade da beneficiária do plano de saúde em realizar procedimento cirúrgico indicado por médico especialista (cardiologista) que visa o implante de “transcateter de prótese valvar aórtica (tavi) ”, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento é medida que se impõe
. Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei no 9.656/98”.
(TJ-MT - AI: 10033846820238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
TRATAMENTO CIRÚRGICO – NEGATIVA DE COBERTURA – INDICAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário solicitado pelo médico, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela. No caso, como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, motivo pelo qual não há qualquer ofensa ao quanto disposto nos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.”
(TJ-MT 10010300720228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025